Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705410-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES DECISÃO Há evidente erro material na decisão que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem (ID 63345613), tendo em vista que também houve interposição de Recurso Inominado pelo banco requerido. Assim, acolho os Embargos de Declaração (ID 63461679) para revogar, parcialmente, a decisão de ID 63345613 apenas no que concerne à determinação de retorno do feito à origem. Retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.